Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-44.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ABANDONO DA CRIANÇA. NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO MP. DEFERIMENTO. GUARDA FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida em ação de acolhimento familiar ou institucional c/c destituição do poder familiar, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que o menor permanecesse acolhido institucionalmente até que fosse possível a colocação em família substituta, por meio da adoção, bem como decretou a perda do poder familiar de genitora e determinou o imediato cadastramento do infante para adoção.
2. A convicção do juiz é pautada pelo princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, razão pela qual não restou caracterizada a parcialidade do julgador na condução do processo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Imperioso o deferimento do pedido de desistência da ação pelo Ministério Público, pois, em que pese inicialmente tenha se demonstrado a necessidade do ingresso da ação em juízo, não persistiu, na hipótese, a utilidade do provimento jurisdicional, verificando-se a perda superveniente do interesse processual.
4. No caso, a criança foi entregue a um casal, que apesar de não possuir vínculo de parentesco com o menor, tem uma relação de afinidade com a genitora e proporcionou um ambiente acolhedor, seguro e familiar, restando comprovado que a genitora não abandonou o filho, mas, ao contrário, buscou e contou com o apoio de pessoas próximas para promover os cuidados com ele.
5. A desistência da presente ação pelo Parquet está consubstanciada na guarda fática existente e decorrente da relação socioafetiva com a família extensa da genitora, na concordância da própria genitora conforme termo de responsabilidade pelo Conselho Tutelar, no arquivamento do inquérito penal por ausência de justa causa e na oitiva da genitora, em audiência, em que afirma querer manter o contato com o filho.
6. A despeito dos fundamentos declinados na sentença, não se pode perder de vista que, em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre se pautar no princípio do melhor interesse do menor, consagrado pelo art. 227 da Constituição da República, o qual deve orientar a atuação do aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos.
7. Precedentes: HC n. 879.091/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024; HC n. 901.927/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024.
8. Preliminar rejeitada. Apelação da parte ré conhecida e PARCIALMENTE PROVIDA e apelação do Ministério Público conhecida e PROVIDA.